Tribunal: TJSP
Processo: 2011114-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Arrolamento Sumário. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo de instrumento em autos de arrolamento sumário. Os embargantes alegam que o acórdão contraria decisão anterior já preclusa e utilizou premissas equivocadas da parte agravada. Sustentam inexistir dúvidas sobre as propriedades

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Arrolamento Sumário. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo de instrumento em autos de arrolamento sumário. Os embargantes alegam que o acórdão contraria decisão anterior já preclusa e utilizou premissas equivocadas da parte agravada. Sustentam inexistir dúvidas sobre as propriedades declaradas no inventário e visam o prequestionamento da matéria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o tema à luz dos argumentos reinvocados, considerando alegações de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo ou aclaratório, não substitutivo ou modificador do julgado.
4. As questões controvertidas foram devidamente apreciadas pelo acórdão, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a exigir correção. O acórdão está coeso e não apresenta impropriedades.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado. 2. O prequestionamento exige debate e decisão sobre a questão federal, não menção expressa ao dispositivo legal.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, I e II; art. 1.025.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no REsp 904.512 MG, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 17.05.2012, DJe 28.05.2012.